Tribunal: TJPA
Processo: 0005205-82.2019.8.14.0000
Classe: Exceção de Impedimento
Relator(a): PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10660 - Impedimento
Data de julgamento: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS

ACÓRDÃO Nº____________(DJE:_____/_____/2020) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO N. 0005205-82.2019.814.0000
AGRAVANTE/EXCIPIENTE: MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI
AGRAVADA/EXCEPTA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES
AGRAVO EM EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. MEMBRO DO COLEGIADO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INÍCIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PRÉVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Em se tratando de exceção de impedimento contra membro do colegiado, a teor do art. 225, § 3º, do RI do TJ/PA, o prazo para oposição é até o início da sessão de julgamento que deve ser entendida como o da apreciação de fato do feito em questão.
2-Todavia, como o fundamento que ensejou a exceção de impedimento é anterior a decisão que decidiu a sindicância administrativa, o incidente deveria ter sido oposto até o início do julgamento desta investigação prévia.
3- Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao
Agravo em Exceção de Impedimento
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente), no Plenário Virtual, no período de 27 de maio a 3 de junho de 2020.

Belém (PA), 3 de junho de 2020.
Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
RELATÓRIO
Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de Agravo Interno (fls. 86/94) interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator (fls. 79/82), em que não conheci do presente incidente de exceção de impedimento, em face de sua manifesta intempestividade.

Com efeito, a agravante/excipiente alegou parcialidade da excepta, asseverando que a i. magistrada estaria impedida de participar, na condição de membro do Tribunal Pleno, do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar n. 0001064-20.2019.814.0000, em desfavor da excipiente, de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior; uma vez que, em razão de descumprimento de decisão, nos autos do Agravo de Instrumento n. 20143000478-3, a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho teria promovido a representação que teria deflagrado o PAD em comento, o que teria atraído, no seu entendimento, a regra de impedimento para prestar a jurisdição, com base no art. 144, IX, do CPC/2015 e no art. 18, I a III, da Lei n. 9784/99.

Ao analisar o presente incidente, proferi a decisão recorrida que restou, assim, vazada:
¿
Anoto, preliminarmente, que a exceção de suspeição é intempestiva, uma vez que não se observou o prazo para a sua interposição, que seria, na condição de membro do colegiado, até o início da sessão de julgamento, nos termos do que se depreende do art. 146 do CPC/2015, bem como que prescreve o art. 225, §3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Com efeito, o art. 225, § 3º, do RITJE/PA, cuida também, especificamente, de impedimento de membro de colegiado, senão vejamos:
¿Art. 225. O Ministério Público ou as partes poderão arguir suspeição ou impedimento de Desembargador, ao Presidente do Tribunal e, se este for arguido, ao Vice-Presidente.
...
§ 3º. O impedimento e a suspeição do relator ou do revisor deverão ser suscitados nos 15 (quinze) dias seguintes à distribuição ou ao conhecimento do fato. Quanto aos demais julgadores, deverão ser arguidos até início da sessão de julgamento.¿
Nesse sentido, conforme a certidão acostada à fl. 62, o feito fora, inicialmente, incluído em pauta de julgamento, para a sessão do dia 13/11/2019, e o incidente só fora manejado em 18/11/2019; portanto, após expirado o respectivo prazo.
Sobre a preclusão da arguição de impedimento e o prazo para a sua apresentação contra membro do colegiado, o STF assim decidiu,
in verbis
:
`EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR IMPEDIMENTO DE MINISTRO. NÃO ARGUIÇÃO ATÉ O INÍCIO DO JULGAMENTO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO UNÂNIME. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE (ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015). AUSÊNCIA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.¿
(RE 1118378 AgR-EDv-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30/08/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 03/09/2019 PUBLIC 04/09/2019).
Ademais, a própria excipiente afirmou que
¿Assim, a contar da formalização da representação em desfavor da ora excepta, a em. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO está legalmente impedida de funcionar e julgar o processo administrativo envolvendo o ora arguinte, por força do disposto no art. 37, caput, da CF/88; inciso IX do art. 144 do CPC/2015; inciso III, art. 18, da Lei 9784/1999 e artigo 26, da RES. CNJ 135/2011 e art. 90 do RITJEPA
.¿
Desse modo, seguindo essa linha de entendimento, a arguição de impedimento deveria, inclusive, ter sido manejada até o início do julgamento da sindicância administrativa proposta anteriormente à instauração do Processo Administrativo Disciplinar.
Ante o exposto, não conheço

da presente exceção de suspeição diante de sua manifesta intempestividade.¿

Irresignada, a excipiente interpôs o recurso, alegando que de fato o feito tinha sido pautado, na data de 13/11/2019; todavia, que a excepta não esteve presente, o que tornaria a arguição desnecessária.

Afirmou, ainda, que sequer teria havido o início da sessão de julgamento, que seria possível apenas com a sua efetiva realização, tendo em vista que, naquela ocasião, não teria havido quórum para deliberação.

Ademais, discorreu que seria inidôneo arguir a preclusão, tendo em vista que a norma regimental não teria estabelecido a necessidade de protocolizar exceção de impedimento em sede de sindicância, pois, neste momento, não haveria qualquer punição.

Pontuou que não se poderia adotar uma interpretação extensiva não prevista em lei ou norma regulamentar, não se podendo atuar como legislador positivo, o qual seria inconciliável na prestação jurisdicional.

Ao final, pleiteou pela reconsideração da decisão agravada. E, em caso negativo, pelo provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a agravada se manifestou, às fls. 102/104, asseverando que o entendimento da agravante, de que o início da sessão seria a do efetivo julgamento do feito, afigurar-se-ia incoerente, uma vez que se tornaria prazo de trato sucessivo.

Sustentou que, se assim fosse, o legislador não usaria o termo ¿sessão¿, que é o ato solene e ordenado de enfrentamento da respectiva pauta de julgamento em reunião colegiada, ou teria empregado a palavra ¿efetivo¿, antes de ¿julgamento¿, considerando-se princípio base da hermenêutica, de que a lei não contém palavras inúteis.

Aduziu também que, do contrário, estar-se-ia divergindo de toda a lógica do ordenamento jurídico que, em matéria de defesa, é regido pelo princípio da eventualidade ou da concentração, o qual a parte deve levar em consideração inclusive os eventos futuros e incertos.

Assim, defendeu que a sessão não teria sido adiada, mas apenas o julgamento daquele feito, o que não teria o condão de lhe estornar o termo final do prazo defensivo; pugnando, desse modo, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Despacho, à fl. 107, em que determinei que a secretaria certificasse se a Desembargadora excepta se encontrava presente na sessão de julgamento realizada no dia 13/11/2019.

Certidão juntada à fl. 110, informando que a excepta não estava presente na data da referida sessão, conforme a respectiva Ata de Sessão acostada aos autos (fls. 111/113).

É o relatório, pelo que determinei a sua inclusão em pauta de julgamento, no Plenário Virtual, nos termos da Resolução n. 21/2018 desta Corte de Justiça.

AGRAVO EM EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. MEMBRO DO COLEGIADO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INÍCIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PRÉVIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Em se tratando de exceção de impedimento contra membro do colegiado, a teor do art. 225, § 3º, do RI do TJ/PA, o prazo para oposição é até o início da sessão de julgamento que deve ser entendida como o da apreciação de fato do feito em questão.
2-Todavia, como o fundamento que ensejou a exceção de impedimento é anterior a decisão que decidiu a sindicância administrativa, o incidente deveria ter sido oposto até o início do julgamento desta investigação prévia.
3- Agravo conhecido e desprovido.
VOTO
Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno e passo a julgá-lo.
Com efeito, o art. 144 do CPC/2015 preleciona o seguinte:
¿Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:
I-em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;
II-de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;
III-quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
IV-quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
V-quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;
VI-quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;
VII-em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;
VIII-em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;
IX-quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
§1
o
Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.
§2
o
É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.
§3
o
O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.¿

Por sua vez, o art. 146 do citado diploma processual prescreve,
in verbis
:
¿Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.¿

Contudo, em se tratando de exceção de impedimento contra membro do colegiado, como o do presente, o prazo para a sua oposição se torna diferenciado, tendo o Regimento Interno desta Corte de Justiça previsto, em seu art. 225, § 3º, o seguinte:
¿Art. 225.O Ministério Público ou as partes poderão arguir suspeição ou impedimento de Desembargador, ao Presidente do Tribunal e, se este for o arguido, ao Vice-Presidente.
§ 1º. Tratando-se de exceção oposta pela parte, em feitos oriundos de processo penal, a petição deverá ser assinada por ela ou por procurador com poderes especiais.
§ 2º. A petição será instruída com documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas, se assim o desejar.
§ 3º. O impedimento e a suspeição do relator ou do revisor deverão ser suscitados nos 15 (quinze) dias seguintes à distribuição ou ao conhecimento do fato. Quanto aos demais julgadores, deverão ser arguidos até início da sessão de julgamento.¿

Nesse sentido, a exceção de impedimento deverá ser oposta até início da sessão de julgamento.

In casu
, o feito fora pautado para julgamento, na sessão do dia 13/11/2020, todavia, não houve a sua apreciação por falta de quórum, e, conforme a certidão acostada aos autos, a magistrada excepta não se encontrava presente nesta data no colegiado do Tribunal Pleno.
Assim, vislumbro que, neste momento, seria despicienda a oposição da exceção de impedimento, tendo em vista a ausência de utilidade do referido instrumento.
Nesse contexto, entendo por início da sessão de julgamento, aquela que de fato o feito será submetido à apreciação, podendo as partes, inclusive, opor as exceções (impedimento e suspeição) até mesmo nos instantes anteriores a sua análise.
Desse modo, depreende-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:
¿PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRAZO PARA OFERECIMENTO. CIÊNCIA DO FATO CAUSADOR DA SUSPEIÇÃO. PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. VEDAÇÃO DE ARGUIÇÃO APÓS INICIADO O JULGAMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME QUANTO À DATA DA CIÊNCIA DA SUSCITADA SUSPEIÇÃO. SÚMULA N.º 07/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A arguição de suspeição deve ser suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte interessada se manifestar nos autos (§ 1º, do art. 138, do CPC), observado o prazo de até 15 (quinze) dias contados da data ciência do fato causador da alegada suspeição, (arts. 304 e 305, do CPC). 2. In casu, o aresto recorrido, baseando-se em certidão da Diretoria da Quinta Turma Cível do Tribunal de origem, concluiu que o quorum originário para julgamento do Agravo de Instrumento, no âmbito do qual surgiu a suscitada suspeição, dar-se-ia, pelo Relator, o 1º Vogal, na pessoa do Desembargador excepto, e do 2º Vogal pela Desembargadora que teve que se ausentar temporariamente e foi substituída por outro Desembargador. 3. Consectariamente, nos termos do aresto recorrido, que decidiu com ampla cognição fático-probatória, cuja revisão revela-se vedada em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n.º 07/STJ, o excipiente tinha conhecimento da composição do órgão colegiado desde a distribuição do feito haja vista que o excepto integraria o quorum originário em nada afetando, para fins de suscitada suspeição, a substituição da Desembargadora ocorrida na data do julgamento do recurso. 4.
A suspeição do julgador somente pode ser arguida enquanto não realizado o julgamento do feito. Inaugurar a possibilidade de apresentação da exceção após a prolação de voto de primeiro vogal conspiraria contra o Princípio da Segurança Jurídica que visa preservar as decisões judiciais.
(Precedentes: AgRg na ExSusp 14/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/08/2003, DJ 22/09/2003 p. 248; REsp 151768/RN, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/1998, DJ 26/04/1999 p. 107 REsp 520.026/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2004, DJ 01/02/2005 p. 481 RMS 2022/RJ, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/1993, DJ 18/10/1993 p. 21871) 5. Diversa seria a hipótese se a suposta suspeição adviesse da substituição de Desembargador que não compareceu na sessão de julgamento do feito. Todavia a revisão do julgado, in casu, revela-se incabível haja vista que a exceptio suspicionis, rejeitada pela instância a quo à luz de elementos fático-probatórios, interdita o E. STJ invadir a questão de prova, obstada pela Súmula 07 da Corte. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.¿
(STJ - REsp: 955783 DF 2007/0121109-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/05/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2010).

Todavia, ainda anoto a intempestividade de sua oposição, tendo em vista a permanência do segundo fundamento exposto na decisão agravada.

Nesse diapasão, repiso, o que a própria excipiente afirmou:
¿Assim, a contar da formalização da representação em desfavor da ora excepta, a em. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO está legalmente impedida de funcionar e julgar o processo administrativo envolvendo o ora arguinte, por força do disposto no art. 37, caput, da CF/88; inciso IX do art. 144 do CPC/2015; inciso III, art. 18, da Lei 9784/1999 e artigo 26, da RES. CNJ 135/2011 e art. 90 do RITJEPA
.¿
Seguindo, dessa forma, essa linha de entendimento, a arguição de impedimento deveria, inclusive, ter sido manejada até o início do julgamento da sindicância administrativa proposta anteriormente à instauração do Processo Administrativo Disciplinar.
Sobre a possibilidade de exceção de impedimento, nos autos da sindicância administrativa, os Tribunais Pátrios vêm, assim, decidindo, conforme se depreende dos seguintes julgados:
¿PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO - SERVIDORA QUE ASSUMIU A PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PROCESSANTE, APÓS TAMBÉM TER PRESIDIDO A SINDICÂNCIA QUE EMITIU PARECER DESFAVORÁVEL À REQUERENTE - IMPEDIMENTO CARACTERIZADO - PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, RAZOABILIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL - IMPARCIALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - A necessidade da imparcialidade da autoridade que julgará um conflito de interesses, seja ele em sede jurisdicional ou administrativa, é uma exigência constitucional, decorrente dos princípios da impessoalidade (art. 37, caput, CF/88), e do devido processo legal, (art. 5º inciso LIV, CF/88). - Nessa linha, o servidor que participa da comissão sindicante instaurada para apuração das irregularidades atribuídas ao processado, mormente se já emitiu juízo de valor sobre o caso, com sugestão de aplicação de sanções disciplinares, não deve ser novamente designado para a comissão que guiará o Processo Administrativo Disciplinar que possui o mesmo objeto de investigação da sindicância, sob pena de ofensa ao citado princípio da impessoalidade. - Recurso provido em parte.¿ (TJ-MG - Recurso Administrativo: 10000130116957000 MG, Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 05/08/2013, Conselho da Magistratura / CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 20/08/2013).
¿ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. DENUNCIANTE E JULGADOR. EVIDENTE INTERESSE NO DESFECHO. IMPEDIMENTO. NULIDADE. 1. Em que pese a ausência de previsão expressa na legislação vigente à época da tramitação do processo, Decreto nº 70.235/72 e Lei nº 8.112/90, acerca do impedimento do denunciante para o julgamento de processo disciplinar, induvidoso que abalada a parcialidade para a prática do ato, máxime no caso concreto. 2. É que restou evidenciado nos autos que o superior hierárquico fez as anotações no registro de ponto do impetrante, inclusive chamando testemunhas para fazer o mesmo e como era de sua responsabilidade, determinou a instauração de sindicância para apuração das irregularidades e indicou os membros da comissão e seu presidente. 3. Porém, a comissão notificou-o a prestar declarações na condição de denunciante, as quais foram invocadas como razão de decidir no relatório final da comissão, ainda que aliadas a outros elementos de convicção. 4. Sem adentrar no mérito da penalidade imposta, o que ressalta do conjunto probatório é que o denunciante tinha evidente interesse no desfecho da sindicância, e independentemente de ter ou não razão, deveria ter se mantido afastado, evitando, assim, macular o procedimento. 5. Apelo do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET/SP) e remessa oficial a que se nega provimento.¿ (TRF-3 - AMS: 17867 SP 2003.03.99.017867-4, Relator: JUIZ CONVOCADO ROBERTO JEUKEN, Data de Julgamento: 11/05/2010, SEGUNDA TURMA).
¿ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO APLICADA. IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DO PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE DO ATO. I  A pretensão de nulidade da Sindicância, sob a alegação de ter sido presidida por agente com interesse na sua resolução, é descabida se não foi apontado, quer em sede administrativa, quer em sede judicial, qualquer elemento concreto que pudesse ensejar o impedimento ou suspeição do servidor encarregado por presidi-la. II  É entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que no âmbito do controle jurisdicional de procedimento administrativo, ao Poder Judiciário compete apenas apreciar a regularidade do mesmo, sendo-lhe coibida a análise sobre o mérito, mormente quando de tratar de revisão do conjunto probatório apurado. III  Remessa e apelação providas.¿ (TRF-2 - AC: 199650010078700 RJ 1996.50.01.007870-0, Relator: Juiz Federal Convocado MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, Data de Julgamento: 08/09/2009, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:18/09/2009 - Página::255).
¿EMENTA. RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA. IMPEDIMENTO DE MEMBROS DE COMISSÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADA. VALIDADE. NÃO RESTOU CONFIGURADA NOS AUTOS QUALQUER VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NEM O IMPEDIMENTO DOS MEMBROS DA COMISSÃO APONTADOS PELO RECLAMANTE. A PENA DE SUSPENSÃO DE UM DIA DE TRABALHO APLICADA PELA RECORRIDA QUANTO ÀS CONDUTAS APURADAS NO RELATÓRIO REVELA-SE REVESTIDA DE RAZOABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.¿ (TRT-19 - RO: 00003659020175190006 0000365-90.2017.5.19.0006, Relator: Laerte Neves De Souza, Data de Publicação: 27/05/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso, todavia,
nego-lhe provimento.

Belém, 3 de junho de 2020.
Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

L:\GABINETE DA PRESIDÊNCIA\ACÓRDÃOS\009......A.EM SL....0013110-46.2016.814.0000- Município de Belém x MP e outros.....26.rtf